Tribunal: TJSP
Processo: 1003442-34.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
r pela figura da perda de uma chance, já que o mandante não viu frustrada a possibilidade real e séria de obtenção de vantagem. Descabimento, ainda, do reembolso de honorários contratuais, em reconvenção reclamado, seja porque custeio dessa sorte de verba por quem opta por contratar advogado não caracteriza dano ilícito. Honorários de sucumbência ao patrono do vencedor na reconvenção que comportam elevação. Recurso do réu improvido e o dos autores parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003442-34.2022.8.26.0309; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2025; Data de Registro: 05/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/10/2025

Data de publicação:

05/10/2025

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Imputação de falha na prestação dos serviços de advogados do agora falecido genitor dos autores. Prescrição não caracterizada por se cuidar de responsabilidade contratual, sendo aplicável o prazo decenal do art. 205 do CC, aqui não consumado. Ilegitimidade passiva não caracterizava. Mandato conferido a dois advogados, cabendo a ambos, por isso,

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Imputação de falha na prestação dos serviços de advogados do agora falecido genitor dos autores. Prescrição não caracterizada por se cuidar de responsabilidade contratual, sendo aplicável o prazo decenal do art. 205 do CC, aqui não consumado. Ilegitimidade passiva não caracterizava. Mandato conferido a dois advogados, cabendo a ambos, por isso, responder pelo dano advindo da falha do serviço. Reconhecimento de negligência profissional pela não arguição da impenhorabilidade do bem de família. Dano moral configurado pela perda do único imóvel do devedor. Valor da indenização que não comporta alteração. Descabimento de paga complementar pela figura da perda de uma chance, já que o mandante não viu frustrada a possibilidade real e séria de obtenção de vantagem. Descabimento, ainda, do reembolso de honorários contratuais, em reconvenção reclamado, seja porque custeio dessa sorte de verba por quem opta por contratar advogado não caracteriza dano ilícito. Honorários de sucumbência ao patrono do vencedor na reconvenção que comportam elevação. Recurso do réu improvido e o dos autores parcialmente provido.